Tribunal: TJES
Processo: 0002478-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISANGELA REZENDE DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002478-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELISANGELA REZENDE DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360, LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA - ES40566

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 140, 147 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART. 42, INCISOS I E III, DO DECRETO LEI Nº 3.688/41.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.

LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA D
A
RÉ.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão da paciente, presume-se que, de fato, esta não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, tendo sido solta por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0002478-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELISANGELA REZENDE DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360, LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA - ES40566

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISANGELA REZENDE DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000538-79.2024.8.08.0021, distribuído para a
3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante ocorrida em 08/8/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, 147 e 331, todos do Código Penal, e contravenção penal prevista no art. 42, incisos I e III, do Decreto Lei nº 3.688/41, mantendo-se a fiança arbitrada pela autoridade policial, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que a paciente é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do APFD (Id. 9473169) que a autuada foi abordada e capturada pela PMES, logo após perturbar toda vizinhança com som alto, algazarra e gritaria, bem como xingar e ameaçar a vizinha, Sra. Maria de Lourdes. Ademais, durante ocorrência, a autuada desobedeceu e desacatou os militares, estando visivelmente alterada.

Por ocasião da Audiência de Custódia (Id. 9473168), realizada em 09/8/2024, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mantendo a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); e f) fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Registre-se que o
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo o e. Desembargador Eder Pontes da Silva proferido decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar (Id. 9473172), a fim de conceder à paciente imediata liberdade provisória, com dispensa do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Audiência de Custódia.

Em seguida, ao prestar suas judiciosas informações (Id. 9608733), o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari informou que fora expedido de alvará de soltura e que houve o recebimento da denúncia em 21/8/2024.

Realizada consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que a paciente está solta.

À luz de tal cenário, impende destacar que, conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão da paciente, presume-se que, de fato, esta não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar a paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)